Tribunal: TJSP
Processo: 2110383-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Campinas. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação. Descabimento. Alegação da parte executada, no sentido de que os lançamentos são nulos, que, no presente caso, exige dilação probatória. Insuficiência da prova pré-constituída, apresentada pela parte excipiente, de modo que restou inabalada a presunção de veracidade e certeza das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Campinas. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação. Descabimento. Alegação da parte executada, no sentido de que os lançamentos são nulos, que, no presente caso, exige dilação probatória. Insuficiência da prova pré-constituída, apresentada pela parte excipiente, de modo que restou inabalada a presunção de veracidade e certeza das certidões de dívida ativa que instruem o feito. Decisão mantida. Recurso não provido.